Tribunal: TJDFT
Processo: 0728166-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728166-58.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BOSCO SOARES MOREIRA, EVANILDE PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: PSR CONSTRUTORA LTDA, ZELIA ROSA DE CARVALHO RIBEIRO, THIAGO RIBEIRO DE CARVALHO, DIEGO RIBEIRO DE CARVALHO, REJANE MARTINS MOLINA, CARLOS FERNANDO MOLINA, LEANDRO MOLINA, LEONARDO MOLINA, GAIA CONSTRUCAO LTDA RÉU ESPÓLIO DE: PAULO SERGIO RIBEIRO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Bosco Soares Moreira e outro contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 239796780 do processo n. 0712971-70.2025.8.07.0020) que, nos autos da ação de conhecimento movida contra a parte agravada, PSR Construtora Ltda. e outros, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte agravante. Em suas razões recursais (ID 73890061), a parte agravante tece breve síntese fática, na qual narra que as partes firmaram contrato de compra e venda de unidade residencial, com previsão de entrega até 31/12/2021, e cláusula de tolerância de 180 dias, com término em 30/06/2022. Aduz que, ultrapassado o prazo de tolerância, o empreendimento não foi entregue, estando paralisadas as obras. Afirma ter realizado o pagamento integral do preço, por meio da entrega de um veículo Honda CRV, avaliado no importe de R$34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais), e pagamento adicional da quantia de R$25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais), totalizando R$60.000,00 (sessenta mil reais). Alega que a empresa PSR vendeu o terreno à Construtora Gaia, por meio de procurações outorgadas pelos proprietários do imóvel, pela quantia de R$475.000,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil reais). Acrescenta que, em seguida, a Construtora Gaia realizou nova alienação do imóvel, desta vez pela quantia de R$5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais), o que seria indicativo de operação fraudulenta. Afirma que PSR e a Construtora Gaia são rés em uma série de demandas judiciais no âmbito deste e. Tribunal de Justiça, sendo muitas dessas ações relacionadas a descumprimento de contratos de promessa de compra e venda, o que entende deveria ter sido objeto de prévia averiguação pela Construtora Gaia, sob pena de se admitir a sua responsabilização solidária. Considera também passível de responsabilização solidária os proprietários originais do imóvel, que outorgaram amplos poderes em relação ao bem ao Sr. Paulo Sergio, representante da PSR, contribuindo para perpetração da fraude. Aduz estar sofrendo prejuízos materiais e morais pela não disponibilidade do imóvel no prazo avençado. Faz menção aos artigos 6o, 7o e 51 do CDC, a fim de amparar suas razões recursais. Afirma que as circunstâncias descritas de inadimplemento absoluto, risco concreto de alienações sucessivas e esvaziamento da garantia de crédito dos autores justificam a medida de urgência pleiteada. Mais uma vez reitera a presença dos pressupostos para antecipação da tutela recursal, consistente na averbação da existência da presente demanda na matrícula do imóvel n. 43.624, localizada no 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, com determinação de proibição de alienação ou oneração do imóvel até a decisão final da presente demanda. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para que a r. decisão agravada seja reformada, confirmando-se a tutela recursal antecipada pleiteada. Preparo recolhido ao ID 73890475. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, vale transcrever trecho relevante da r. decisão (ID 239796780) objeto deste agravo de instrumento: Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência ajuizada por JOAO BOSCO SOARES MOREIRA e EVANILDE PEREIRA DE SOUZA em face de PSR CONSTRUTORA LTDA e OUTROS, partes qualificadas nos autos. A parte autora narra, em síntese, que em 28 de janeiro de 2020 firmou com a primeira requerida, PSR CONSTRUTORA LTDA, um "Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel em Construção", tendo por objeto a aquisição da unidade autônoma de no 305 do empreendimento "Residencial Dreams", localizado na QSE 14, Lote 01, Taguatinga Sul/DF. Aduzem que o preço total ajustado, no montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), foi integralmente quitado. Sustentam que o prazo para a entrega do imóvel, incluindo a cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, expirou em 30 de junho de 2022, sem que a unidade lhes fosse entregue, encontrando-se a obra paralisada e inacabada até a presente data. Alegam a existência de uma complexa cadeia de fornecedores e de atos que visavam lesar os consumidores, incluindo a alienação do terreno onde o empreendimento estava sendo edificado. Argumentam que os proprietários originais do terreno outorgaram procuração com amplos poderes ao sócio da primeira ré, o falecido Sr. Paulo Sérgio Ribeiro, que, por sua vez, alienou o imóvel à empresa GAIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. Afirmam que a referida empresa adquiriu o terreno por valor significativamente inferior ao de mercado e, poucos meses depois, promoveu nova alienação por quantia mais de dez vezes superior, o que indicaria manobra especulativa e fraudulenta. Com base em tais fatos, defendem a responsabilidade solidária de todos os integrantes do polo passivo, com fundamento na teoria da aparência, na cadeia de consumo e na negligência dos proprietários e da adquirente GAIA. Formulam pedidos de rescisão contratual, restituição dos valores pagos, indenização por lucros cessantes e danos morais. Em sede de tutela de urgência, pleiteiam a determinação de averbação da existência da presente ação na matrícula do imóvel (n.o 43.624 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF), bem como a proibição de qualquer ato de alienação ou oneração sobre o bem, sob pena de multa diária. É o relato necessário. DECIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. A concessão da tutela de urgência, conforme preconiza o artigo 300 do Código de Processo Civil, subordina-se à demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, em que pese a plausibilidade dos argumentos relativos ao inadimplemento contratual por parte da promitente vendedora PSR CONSTRUTORA LTDA, os requisitos para o deferimento da medida liminar não se encontram integralmente preenchidos, especialmente no que concerne à tutela específica pretendida – averbação e indisponibilidade de bem imóvel registrado em nome de terceiros. A probabilidade do direito invocada pelos autores diz respeito, primariamente, a um direito de natureza pessoal e obrigacional contra a construtora, consubstanciado no crédito correspondente aos valores pagos e às indenizações decorrentes do descumprimento do contrato. O direito que os autores buscam proteger com a medida de urgência, contudo, é de natureza real, pois visa a atingir diretamente o imóvel em si, cuja propriedade registral não pertence à devedora principal. O contrato firmado entre as partes não foi, ao que tudo indica, levado a registro na matrícula do imóvel, de modo que não ostenta eficácia erga omnes, não podendo ser oposto, em princípio, a terceiros adquirentes de boa-fé. A pretensão de averbar a existência da lide e de decretar a indisponibilidade do bem representaria uma constrição severa no patrimônio de pessoas (físicas e jurídicas) que não figuraram no contrato original e cuja responsabilidade, como já mencionado, ainda pende de comprovação robusta. A probabilidade do direito de rescindir o contrato com a PSR e de ser indenizado não se confunde com a probabilidade do direito de gravar o imóvel que hoje pertence a outrem. Ademais, o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também não se revela com a intensidade necessária para justificar a medida extrema. O principal risco que a demanda busca afastar é a frustração do ressarcimento financeiro dos autores. Ocorre que a pretensão final da ação é, em essência, pecuniária (restituição de valores e pagamento de indenizações). A eventual insolvência da devedora principal é um risco inerente a qualquer demanda de cobrança, e a sua mitigação deve ocorrer por meios próprios e após a devida instrução, como a busca de bens em nome da executada ou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, se for o caso. Não se pode presumir, sem um lastro probatório mínimo, a dilapidação patrimonial ou a insolvência de todos os entes indicados no polo passivo. A decretação de indisponibilidade de um ativo imobiliário de elevado valor para garantir um crédito de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), acrescido de consectários, mostra-se, neste momento, desproporcional. Ressalta-se, ainda, a existência do periculum in mora inverso. A proibição de alienação ou oneração de um imóvel pertencente a uma empresa do ramo da construção civil (GAIA) pode acarretar-lhe prejuízos de grande monta, inviabilizando negócios, a obtenção de financiamentos e o desenvolvimento de suas atividades, um dano potencialmente muito superior ao benefício que a medida traria aos autores. Portanto, ausentes os requisitos cumulativos do artigo 300 do CPC, o indeferimento do pedido de tutela de urgência é medida que se impõe. (...) Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, não se observam presentes os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC. A despeito dos argumentos deduzidos pela parte agravante, o exame da cadeia dominial do bem, com verificação da regularidade das alienações realizadas, demanda apreciação profunda dos elementos probatórios em questão, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Assim, não é possível concluir, nesta análise inicial, estar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, como bem observado pelo r. juízo de origem, a demanda proposta busca a satisfação de direito obrigacional, qual seja, a reparação material e moral dos danos provocados pelo descumprimento contratual, enquanto a medida de urgência pleiteada atinge direito de natureza real daqueles que constam como atuais proprietários do bem no registro, revelando-se, portanto, à primeira vista, medida inadequada e desproporcional ao fim proposto. Por fim, destaca-se que as alienações alegadamente fraudulentas ocorreram, conforme certidão de matrícula juntada na origem (ID origem 239689930), em 11 de dezembro de 2023 e 19 de março de 2024, o que denota ausência de urgência na medida, dado que já transcorridos, desde os fatos até a propositura da ação, aproximadamente 1 ano e 2 meses. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora